Tribunal: TJSP
Processo: 2175219-90.2023.8.26.0000
Classe: Reclamação / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
RECLAMAÇÃO. INTERPOSTA EM FACE DE SENTENÇA DE 1o GRAU. NÃO CABIMENTO. Nos termos do artigo 988 do Código de Processo Civil, cabível o ajuizamento de reclamação para resguardar a competência, autoridade ou observância de acórdão. No caso dos autos, o recurso de apelação não foi conhecido, não havendo v. acórdão a ser resguardado.

RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.